Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. MULTA DIÁRIA FIXADA PARA GARANTIR CONSULTA EM REABILITAÇÃO INTELECTUAL INFANTIL A CRIANÇA COM TEA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PEDIDO SUCESSIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR SEQUESTRO DE VALORES. MEDIDA EXCEPCIONAL, INCABIVEL NO CASO. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos pelo Distrito Federal, contra acórdão o qual deu provimento à apelação interposta por menor impúbere, representada por sua genitora, em ação de obrigação de fazer.
2. O acórdão embargado reformou a sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o ente federativo ao fornecimento de consulta em reabilitação intelectual infantil no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.
3. O Distrito Federal alegou inexistência de recalcitrância, onerosidade excessiva da multa e requereu, subsidiariamente, sua substituição por sequestro de valores para custear o tratamento na rede particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há vícios formais no acórdão embargado os quais justifiquem sua modificação; e (ii) é cabível a substituição da multa diária por sequestro de valores, como medida menos onerosa e mais eficaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito ou revisão do entendimento do órgão julgador.
6. O acórdão embargado encontra-se claro, coerente e devidamente fundamentado, reconhecendo a mora injustificada do ente público no fornecimento do tratamento, com espera superior a 261 dias, o que justificou a fixação da multa como meio de coerção.
7. Os presentes embargos buscam rediscutir o mérito da medida coercitiva. 7.1. A alegação segundo a qual a multa foi imposta sem prévia recalcitrância não configura vício de omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o conteúdo da decisão.
8. O pedido sucessivo de substituição da multa por sequestro de valores não comporta acolhimento, por se tratar de medida executiva atípica, incabível no caso sob julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: não há.